Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente demonstradas, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como pela confissão do réu.
2. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.